Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-20.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-20.2018.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO E BARBOSA CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a extinção do feito pela prescrição intercorrente em ação de execução fiscal ajuizada para satisfação de crédito tributário. Discute-se no recurso a legalidade da decretação da prescrição sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da frustração da citação, sem a suspensão do feito na forma do art. 40 da LEF e após ato ordinatório que anunciava a renovação da diligência citatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia e pessoal intimação da Fazenda Pública e sem a observância do rito de suspensão e arquivamento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) determinar se a prolação de sentença extintiva logo após certidão cartorária que prometia nova diligência citatória viola os princípios da não surpresa e da confiança legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a observância do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que pressupõe a suspensão do curso da execução por 1 (um) ano, período após o qual se inicia, automaticamente, a contagem do prazo prescricional.

O termo inicial da suspensão vincula-se à ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo indispensável a intimação pessoal do representante judicial do ente público, conforme determina o art. 25 da LEF.

Inexistindo intimação pessoal sobre o resultado negativo das diligências ou decisão determinando a suspensão/arquivamento provisório, revela-se prematura a declaração de prescrição.

A prolação de sentença extintiva imediatamente após ato ordinatório que assegurava a renovação da citação postal configura comportamento contraditório do aparelho judicial e viola o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a paralisação ou o retardamento do feito decorre exclusivamente de mecanismos da serventia judicial ou da ausência de providências que incumbiam ao juízo, sem que tenha sido dada oportunidade à parte exequente para impulsionar o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública sobre a frustração das diligências e a observância do rito de suspensão anual previsto no art. 40 da LEF. 2. Viola o princípio da não surpresa e a boa-fé processual a extinção do feito por prescrição quando a paralisação decorre de expectativa de cumprimento de diligência anunciada pela própria serventia judicial.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40. Código de Processo Civil, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.972.904/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 09/08/2022. TJBA, Apelação nº 0007395-27.1983.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. em 01/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000114-20.2018.8.05.0044,
em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como parte Apelado
LEONARDO E BARBOSA CALCADOS LTD
A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA